Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705188-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MELO RIBEIRO ALCANTARA, JESSIANE SANTOS DA COSTA EMBARGADO: VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA, ALINE VERISSIMO DE MESQUITA ALCANTARA D E C I S Ã O JOSE MELO RIBEIRO ALCANTARA e JESSIANE SANTOS DA COSTA opuseram Embargos de Declaração contra decisão proferida por esta Relatoria, a qual indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Sustentam que os embargados não exercem composse há mais de dois anos e que ocupam a integralidade do imóvel. Alegam fraude processual, que as testemunhas mentiram em juízo e que as peças processuais foram redigidas de maneira irregular por WANDERLEY. Contrarrazões ao ID 57147479. É o simples relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Os Aclaratórios também se prestam a esclarecer pontos decisórios. De pronto registro o alto grau de litigiosidade entre as partes masculinas (evoluída até para vias de fato), os quais, inclusive, são irmãos e encontram-se atualmente em disputa judicial pela propriedade de um imóvel no Gama. Restou incontroverso na origem que a parte Vanderlan Melo Ribeiro Alcântara, ora embargado, erigiu construção no imóvel, ocupando um lote posteriormente transformado em salão comercial. Enquanto o embargado sustentou que ocupou o imóvel em conjunto com o irmão, ora embargante, o recorrente alegou durante o curso processual que a ocupação somente aconteceu porque tinha "um bom coração". Ao que tudo indica, contudo, a parte da construção a qual se reivindica foi devidamente erigida pelos autores da ação originária, de modo que a defesa caminhou no sentido de que houve somente uma permissão. Consideradas as provas dos autos, o fato de que o salão foi erigido pelos autores e os indícios de que os réus pretendiam a venda do bem sem participação dos autores (IDs 126559136 e 126559140, na origem), é mais prudente o afastamento de qualquer efeito suspensivo ao recurso, sob pena de esvaziar-se completamente o objeto da ação. As alegações de fraude processual e testemunhas mentirosas não socorrem os embargantes. A comunicação de fatos e eventual investigação a ser levantada pela polícia ainda não atingiram sequer indícios de prova. Não há nenhuma comprovação contundente, neste momento processual. Além disso, a alegação de que terceira pessoa teria redigido peças processuais não tem nenhuma correlação com a Sentença proferida. Nos autos processuais, há atuação clara e protocolo de petição sob a responsabilidade do causídico da contraparte, sendo temerárias quaisquer acusações proferidas de forma leviana, a fim de afastar a atuação até então regular do causídico dos embargados. Por este motivo, considero que a insurreição dos recorrentes deve ser direcionada pela via correta, não se prestando os Declaratórios à alteração de decisão, especialmente quando inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Aguarde-se a subida do recurso. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator